Tribunal: STF
Processo: Rcl 59228
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 151 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS PARADIGMAS APONTADOS E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Hélio dos Santos, em 17.4.2023, contra o seguinte acórdão da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Processo 
n. 1007046-94.2021.8.11.0037, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151 e na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI LOCAL VIGENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de Ação de cobrança proposta pelo Recorrente José Helio dos Santos, a qual narra ocupar o cargo de Técnico em Radiologia, e postula o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre 02 (dois) salários mínimos e o pagamento retroativo do referido adicional. 



    2. O Recorrente sustenta que o Município Agravado está a proceder com o pagamento de adicional de insalubridade na ordem de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, em suposta violação ao previsto no artigo 16 da Lei Federal n. 7.394/85. 



    3. Conforme sedimentado pela Suprema Corte por meio da ADPF nº 151/DF, art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir legislação tratando do tema. 



    4. No caso do Município de Primavera, como bem exposto na sentença, o artigo 59 da Lei Municipal n. 704/01 dispõe da forma de cálculo do adicional de insalubridade, sem qualquer referência ao salário mínimo. 



    5. Ademais, sabe-se que a remuneração dos servidores públicos é instituída por cada ente federativo, na medida de sua competência, e fixadas e alteradas por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal. 



    6. Como bem exposto, a Lei Federal nº 7.394/85 só é aplicada nos casos em que não existe Lei Municipal regulamentando, o que não se vislumbra no caso em análise. 



    7. A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 



    8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    9. Condeno o Recorrente José Helio dos Santos em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita” (e-doc. 9).



    2. O reclamante alega que “é servidor público municipal, titular do cargo de Técnico em Radiologia 24h SM, admitido em 23/07/2012, conforme termo de posse anexo a esta exordial, atualmente desempenhando suas atividades junto à Unidade de Pronto Atendimento deste município. Desde o início do exercício de seu cargo público, desempenha, com habitualidade, atividades com exposição a agentes insalubres inerentes à profissão, recebendo adicional de insalubridade na ordem de 10% sobre o salário base, em violação ao art. 16 da lei federal nº 7.394/1985 que fixa a obrigação de pagamento de adicional de vida e insalubridade dos técnicos em radiologia em, no mínimo, 40% sobre dois salários mínimos” (fl. 3).



    Sustenta que, “a despeito de já receber o adicional de insalubridade em percentual menor ao que lhe é de direito pela previsão da lei federal nº 7.394/1985, a partir de jul/2021 o Reclamante sofreu nova redução do seu adicional de insalubridade, desta vez para 6%, por força da portaria nº 522/2021 do Reclamado amparado pelos art. 59 e 61 da lei municipal nº 704/2001” (fl. 4).



    Salienta que “a lei municipal e a portaria 522/2021, ao incluir os Técnicos em Radiologia no rol dos profissionais sujeitos ao pagamento do adicional conforme grau de insalubridade atestado em laudo técnico violou o posicionamento firmado pelo STF, no julgamento da ADF 151/DF” (fl. 4).



    Assevera que, “considerando que o art. 59 e 61 da lei municipal nº 704/2001 viola a competência exclusiva da união e dos estados para promulgar lei substitutiva acerca dos rendimentos salariais e do adicional de insalubridade dos técnicos em radiologia reconhecido pela ADPF 151/DF, foi ajuizada ação cominatória pela Reclamante” (fl. 4).



    Afirma que, “como até o momento não houve promulgação de Lei Federal que substituísse a lei 7.394/85, e o projeto de lei estadual nº 257/2014 que regulamentaria a profissão no âmbito deste estado de Mato Grosso foi rejeitado pela Assembleia Legislativa em 20/04/2016, o regime provisório adotado pela ADPF 151/DF segue em vigor, devendo ser adotado para pagamento do adicional de insalubridade” (fl. 6).



    Requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “a) determinar a suspensão do processamento dos autos nº 1007046-94.2021.8.11.0037 até o julgamento colegiado da Reclamação; b) deferir a tutela de evidência, ex vi do art. 311 II, § único, do CPC, para, cassar os atos impugnados da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, determinando na forma do art. 932, V, ‘b’ do CPC, o provimento do Recurso Inominado manejado, reformando o acórdão com respaldo na interpretação do art. 16 da Lei Federal nº 7.394/1985 pela ADPF 151/DF[,] proferida com fulcro na Súmula Vinculante nº 4 do STF e nos termos do Recurso 12 Extraordinário Repetitivo 870.947/SE (Tema 810) do STF, para que seja cominado o Reclamado a obrigação de fazer o pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre dois salários mínimos de 13/05/2011 (R$ 436,00 – quatrocentos e trinta e seis reais) corrigido pelo IPCA-e” (fls. 11-12).



    No mérito, pede “a procedência da Reclamação para, confirmada a liminar deferida, reconhecer a usurpação da autoridade da ADPF 151/DF e da Súmula Vinculante nº 4 do STF e nos termos do Recurso Extraordinário Repetitivo 870.947/SE (Tema 810) do STF, para cassar o acórdão do Recurso Inominado nos autos nº 1006899-68.2021.811.0037 e determinar que seja cominado ao Reclamado a obrigação de fazer o pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre dois salários mínimos de 13/05/2011 (R$ 436,00 – quatrocentos e trinta e seis reais) corrigido monetariamente pelo IPCA-e” 
(fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151 e na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal ao assentar a aplicabilidade da Lei municipal n. 704/2001 ao reclamante.



    5. Da análise do feito se extrai que o reclamante se insurge contra a determinação judicial de aplicação da Lei municipal n. 704/2001 em detrimento da Lei federal n. 7.394/1985, que lhe seria mais benéfica.



    6. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, 
inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não havia parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do meu voto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que “preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    7. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou a ilegitimidade do art. 16 da Lei n. 7.394/1985 por não recepção, porque estabelecia o piso salarial dos técnicos em radiologia em múltiplos do salário mínimo, vedado pela Constituição da República de 1988:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. 1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 
2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 11.4.2019).



    Ao deferir a medida cautelar naquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, este Supremo Tribunal determinou que os critérios estabelecidos pela Lei n. 7.394/1985 deveriam continuar sendo aplicados até que sobreviesse norma fixando nova base de cálculo.



    8. Na espécie em exame, no artigo 59 da Lei n. 704/2001 do Município de Primavera do Leste, cuja aplicação se contesta, dispõe-se sobre a forma de cálculo do adicional de insalubridade, sem referência ao salário mínimo nenhuma.



    Não se há cogitar de omissão da legislação municipal ou de integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois a Turma Recursal somente aplicou a legislação municipal vigente que não faz referência ao salário mínimo. 



    Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 4. 



    9. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, o que se discute é a não recepção de norma federal pela qual o piso salarial de categoria profissional foi indexado em múltiplos do salário mínimo e não a competência legislativa para fixação daquele piso. No ato reclamado, a Turma Recursal apenas determinou a aplicação da legislação municipal, que não está eivada do vício de indexar o piso salarial ao salário mínimo, em detrimento da aplicação da Lei federal n. 7.394/1985.



    Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não sendo admissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora